Tribunal: TJES
Processo: 0021063-83.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Habilitação e Reabilitação Profissional; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – INOCORRÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL – DESNECESSIDADE – EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Inicialmente, há pretensão da recorrente de obter a anulação da sentença impugnada, por violação ao devido processo legal, ante o indeferimento de oitiva de testemunha e a necessidade de nova prova pericial, o que não merece acolhimento.

2.
O colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que “não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova ou suficientes as já produzidas, mediante a existência nos autos de elementos bastantes para a formação de seu convencimento” (REsp 1721231/RS).

3.
Este Egrégio Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado no sentido de que a oitiva de testemunha é irrelevante para o desfecho da ação (concessão de auxílio acidentário), tendo em vista a realização de prova pericial versando sobre a existência ou não de incapacidade para o trabalho. Precedentes.

4
.
A realização de nova perícia somente é necessária quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida (art. 480, caput, do CPC), e, ainda sim, como se sabe, a segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra (art. 480, § 3º, daquele mesmo diploma legal).

5.
Quanto aos temas meritórios principais, as alegações da apelante também não prosperam. Ressalta-se que em matéria acidentária três são os requisitos necessários à concessão dos benefícios pleiteados na inicial: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.

6
.
O laudo pericial concluiu pela inexistência de incapacidade atual e, embora o recorrente aponte contradição no referido laudo, verifica-se, na verdade, a sua discordância quanto às conclusões adotadas pelo
expert
, as quais foram encampadas motivadamente pela sentença.

7
.
O perito foi categórico ao afirmar que a autora, ora apelante, não possui sinais de doença ativa no exame físico realizado, não sendo indicada a participação no processo de reabilitação profissional.

8
.
Pelo exposto, notável o acerto da sentença impugnada que concluiu pela improcedência do auxílio-acidente pleiteado pela autora, ora apelante, diante da ausência de comprovação de incapacidade para o exercício da função que habitualmente exercia, nos termos do artigo 86, da Lei Federal nº. 8.213/1991.

9
.

Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021063-83.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIANA ALVES DO NASCIMENTO MOL

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – INOCORRÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL – DESNECESSIDADE – EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A pretensão da recorrente de obter a anulação da sentença impugnada, por violação ao devido processo legal, ante o indeferimento de oitiva de testemunha e a necessidade de nova prova pericial não merece acolhimento.

2.
O colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que “não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova ou suficientes as já produzidas, mediante a existência nos autos de elementos bastantes para a formação de seu convencimento” (REsp 1721231/RS).

3.
Este Egrégio Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado no sentido de que a oitiva de testemunha é irrelevante para o desfecho da ação (concessão de auxílio acidentário), tendo em vista a realização de prova pericial versando sobre a existência ou não de incapacidade para o trabalho.

4
.
A realização de nova perícia somente é necessária quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida (art. 480, caput, do CPC), e, ainda sim, como se sabe, a segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra (art. 480, § 3º, daquele mesmo diploma legal).

5.
Quanto aos temas meritórios principais, as alegações da apelante também não prosperam. Ressalta-se que em matéria acidentária três são os requisitos necessários à concessão dos benefícios pleiteados na inicial: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.

6
.
O laudo pericial concluiu pela inexistência de incapacidade atual e, embora o recorrente aponte contradição no referido laudo, verifica-se, na verdade, a sua discordância quanto às conclusões adotadas pelo
expert
, as quais foram encampadas motivadamente pela sentença.

7
.
O perito foi categórico ao afirmar que a autora, ora apelante, não possui sinais de doença ativa no exame físico realizado, não sendo indicada a participação no processo de reabilitação profissional.

8
.
Pelo exposto, notável o acerto da sentença impugnada que concluiu pela improcedência do auxílio-acidente pleiteado pela autora, ora apelante, diante da ausência de comprovação de incapacidade para o exercício da função que habitualmente exercia, nos termos do artigo 86, da Lei Federal nº. 8.213/1991.

9
.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, t
rata
-se de
recurso de apelação interposto por
FABIANA ALVES DO NASCIMENTO MOL
contra a r. sentença de fls. 133/139, proferida pelo d. juízo da Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória, Comarca da Capital, que, em sede de “ação acidentária” movida em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
– INSS, julgou improcedentes os pedidos autorais.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

I
nfere-se dos autos que
a ora recorrente ajuizou a presente “ação acidentária” narrando que exercia a função de manicure e, em razão das suas
atividades
, as quais demandavam movimentos repetitivos, viciosos e penosos, bem como riscos ergonômicos, desenvolveu patologias graves nos punho e cotovelos, ficando incapacitada para o exercício de suas funções laborais.

Assim, por entender que se encontra com sua capacidade laboral comprometida,
pleiteou a
condenação do réu
à
concessão de auxílio-doença com o fornecimento de reabilitação profissional e, posteriormente, o pagamento de auxílio-acidente.

Em contestação, a Autarquia demandada afirma não estarem presentes os requisitos para a concessão dos benefícios pleiteados e pleiteia, subsidiariamente, em caso de procedência dos pedidos, que a dada de início do benefício (DIB) seja a data do laudo pericial.

Ao julgar improcedentes os pedidos autorais, o d. juízo de primeiro grau consignou que “o laudo médico pericial é conclusivo em relação ao quadro clínico da autora, isto é, que a mesma apresentou queixas de dores no cotovelo e punho direito, contudo o exame físico não demonstrou nenhum tipo de alteração”.
Nessa linha, concluiu que “a autora não está incapacitada para o trabalho, estando, na atualidade, apta para o labor habitual, sem sinal de incapacidade laborativa, não sendo indicada a participação no processo de reabilitação profissional”.

Irresignada, a autora interpôs a presente apelação arguindo, em suma, que:
(
I
)

houve violação ao devido processo legal diante do indeferimento
da prova
testemunha
l
,
pois entende que a perícia, além de incompleta, foi contraditória ao ter asseverado a ausência de capacidade, nada obstante tenha reconhecido que a autora, atualmente, continuou no exercício da mesma atividade por necessidade alimentar
, sendo que a prova testemunhal poderia elucidar as dificuldades de realização das tarefas inerentes à sua profissão
;

(II)

manifestou-se diversas vezes informando que hoje não trabalha todos os dias, bem como não reúne condições de atender o mesmo número de clientes que atendia no salão em que trabalhava até 2013, situação que pode causar
menos
dores e desconfortos, o que foi reconhecido pelo laudo pericial;
(I
I
I)
se o trabalho pode ter causado e até mesmo agravado o quadro, a autora não poderia continuar exercendo a mesma atividade, sob pena de agravamento, sendo inegável o seu direito
à reabilitação
profissional;
(IV)
mesmo que a autora tenha dado continuidade à atividade
de manicure, restou bem claro que isso tem se dado de forma autônoma, e em frequência bem menor, atendendo apenas 10
(dez)
clientes por dia;
(V)
está evidenciada a restrição laborativa, bem como que a mesma não se encontra exercendo plenamente a profissão de manicure;
(VI)
a situação demonstrada nos autos confirma a
existência do acidente de trabalho sofrido pel
a
autor
a
, assim como
a ocorrência de incapacidade parcial e permanente.

De início, quanto à tese de que houve violação ao devido processo legal pelo fato de a MM.ª magistrada de primeiro grau ter indeferido a produção de prova oral em audiência,
registre-se que não possui razão a apelante.

Como cediço, “não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova; cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias” (AgInt no AREsp n. 1.812.921/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023).

Observa-se que o indeferimento foi devidamente motivado, embora de forma sucinta, tendo o juízo de primeira instância asseverado que as provas então produzidas eram suficientes para o deslinde da controvérsia.

Com efeito, após a realização da perícia judicial
(fls.
78/86
), a respeito da qual a parte apelante teve e efetivamente exerceu o seu direito a solicitar esclarecimentos
(fls. 88/95)
, tendo sido atendida às fls.
108/109
, não se vislumbra
de que modo a prova testemunhal poderia infirmar a conclusão alcançada pelo juízo de primeiro grau, pois a sentença considerou, objetivamente, o fato de a perícia ter apontado expressamente a ausência de incapacidade para o trabalho, requisito essencial para a concessão dos benefícios pleiteados.

Pertinente registrar, ainda, que, em matéria acidentária, a prova pericial possui significativa relevância, tendo em vista ser produzida por profissional especializado, prestigiando, assim, seu viés técnico. Tal entendimento, aliás, é sufragado por este Egrégio
Tribunal
em ações de natureza idêntica, senão vejamos os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL ACIDENTE DE TRABALHO AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E A PERDA OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA AUSÊNCIA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS ACIDENTÁRIOS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) A concessão de benefício acidentário deve estar calcada em prova técnica específica (perícia-médica), que ateste a doença ocupacional e a redução da capacidade laborativa
.
Nesse contexto, deve ser ressaltada a importância da prova pericial, nos termos do art. 335 do CPC/73
. A prova pericial não é absoluta, uma vez que de acordo com outros elementos dos autos, o juiz pode alcançar conclusão diversa daquela exposta no laudo pericial. Contudo, é certo que a perícia deve possuir grande relevância quando se discutem matérias técnicas, como a em análise, não podendo ser desprezado, em especial, se suas conclusões forem claras. 2) Em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral. Ausente a prova de que a patologia do recorrente decorreu de doença profissional ou de doença do trabalho, conforme previsão do art. 20, incs. I e II da Lei nº 8.213/91, é devida a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido autoral. Precedentes. 3) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024140344375, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 15/12/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AGRAVO RETIDO DESPROVIDO.
NOVA PERÍCIA. DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. DESNECESSIDADE
. ACIDENTE DE TRABALHO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A realização de nova perícia, a teor do art. 438, destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados da primeira perícia, vícios estes, cujas presenças não se observa no laudo pericial.
2) A prova técnica pericial produzida sob o crivo do contraditório e por especialista em medicina do trabalho é o bastante nas demandas acidentárias, dado a prevalência do viés técnico, sendo dispensável a produção de prova oral. Agravo retido desprovido.
3) A concessão do benefício acidentário requer a presença de três requisitos fundamentalmente: (i) a existência de uma lesão; (ii) que esta tenha sido agravada ou resultado do exercício do trabalho; (iii) que tenha decorrido dela a incapacidade, redução ou maior esforço para o exercício do trabalho. 4) Na hipótese, o laudo pericial não constatou o nexo causal e/ou concausal da eventual enfermidade da recorrente com as atividades laborais por ela exercida. Não restou constatada, ainda, a ocorrência do alegado acidente de trabalho, eis que não consta nos autos a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) emitida pelo empregador, tampouco o reconhecimento da autarquia requerida de tal fato. 5) Ausência dos requisitos para a concessão do benefício acidentário requerido. 4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024140244872, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 20/04/2018)

A respeito do pedido de novo laudo pericial, embora o recorrente aponte omissão e contradição na perícia realizada nos autos e até desconsideração da sua documentação médica, denota-se, na verdade, a sua discordância quanto às conclusões adotadas pelo
expert
, as quais foram encampadas motivadamente pela sentença, sobretudo quanto à constatada ausência de nexo de causalidade da doença e o trabalho, cujo acerto ou desacerto deverá ser analisado no exame propriamente dito do objeto da causa, aferindo se eventualmente há prova nos autos que afaste ou não a conclusão da prova técnica.

Sobre o tema, cit
a-se
o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

DUAS APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ACIDENTÁRIA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE DEFESA
. DOENÇA DEGENERATIVA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE TRABALHO E INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. CUSTEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS. ART. 8º, § 2º, DA LEI 8.620/93. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. TEMA 1044 DO STJ. RECURSO DE RODRIGO FERREIRA GALVÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO INSS CONHECIDO E PROVIDO.
1. O indeferimento de alguns dos quesitos complementares apresentados pelo Autor foi justificado pela MM Juíza de piso sob o argumento de que já se encontravam respondidos no laudo pericial apresentado pelo expert, de modo que não há que se falar em cerceamento de defesa. 2. Este Egrégio Tribunal de Justiça vem se posicionando pela desnecessidade da realização de prova testemunhal nas ações previdenciárias referentes a acidente de trabalho.
3. O Ilmo. Perito respondeu satisfatoriamente a todos os quesitos apresentados, inclusive mediante apresentação de laudo complementar, após o pedido de esclarecimentos e a formulação de novos quesitos deferidos pela. D. Magistrada, razão pela qual não há motivos para afastar a conclusão alcançada pelo expert.
[...] (TJES, 4ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 0012123-66.2017.8.08.0024. Relator: Des. Arthur Jose Neiva de Almeida. DJe: 05/06/2023).

Ressalta-se, ademais
, que a realização de nova perícia somente é necessária quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida (art. 480, caput, do CPC), e, ainda sim, como se sabe, a segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra (art. 480, § 3º, daquele mesmo diploma legal).

Desse modo,
rejeito a alegação de violação ao devido processo legal
.

Prosseguindo,
quanto aos temas meritórios principais, as alegações da apelante também não prosperam.

De
partida
, ressalt
a-se
que em matéria acidentária três são os requisitos necessários à concessão d
os benefícios pleiteados na inicial
:
(a)
a prova do acidente;
(b)
a perda ou redução da capacidade de trabalho e
(c)
o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.

Tal previsão encontra-se na disposição do art. 19, da Lei 8.213/91,
sendo que o art. 20, inciso I, da mesma Lei, equipara a doença profissional (caso dos autos) ao acidente de trabalho.

Destac
a-se
, ainda, que “o benefício previdenciário de auxílio-doença é devido ao segurado que, em decorrência de acidente de trabalho,
for considerado incapacitado para o labor ou para a atividade habitualmente exercida
, sendo indispensável, para a sua concessão,
comprovar moléstia incapacitante de cunho laborativo, nexo de causalidade entre ela e a atividade desenvolvida e perda ou redução da capacidade laborativa do segurado
. [...]”. (AgRg no REsp 1384434 / SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgamento: 27/08/2013, Publicação: 27/09/2013).

Já o auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei n.º 8.213/91, será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem
sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.

No
presente caso
, de acordo com o laudo pericial realizado
no curso do procedimento
(fls. 78/86 e 108/109),
assentou-se
a ausência incapacidade proveniente de acidente de trabalho
.

Retomando os termos da análise técnica e dos quesitos respondidos pelo perito, no que concerne ao presente recurso, cumpre transcrever os trechos que ampararam a conclusão da magistrada de primeiro grau:

Quesitos – fls. 08,09,10, 11:

4)

Queira o Expert informar se a autora adquiriu alguma doença que o incapacita e, adicionalmente, informar se esta sofreu algum acidente de trabalho, durante o período do pacto laboral em alhures e se este(s) guarda(m) nexo com o trabalho e/ou as condições de trabalho na empresa ré e/ou acidente ocorrido na empresa;

4.1) Suas condições de trabalho (postura, esforço físico, exposição à agentes insalubres, etc) são responsáveis pelo desencadeamento e/ou agravamento das doenças e lesões descritas na exordial?

R:

4
)
A Autora teve diagnóstico de epicondilite lateral Direita em 2016, por exame de Ultrassonografia.
Não há incapacidade atualmente.

4.1 A patologia pode ter nexo com as atividades desempenhadas,
mas existe outras possibilidades de causas devido a queixa da Autora de dores em outras articulações dos Membros Inferiores.

13)
Queira dispor se o labor, na forma como prestado pode ter influenciado na atual situação da requerente, ou seja, se o labor contribuiu para que este contraísse as doenças ocupacionais e lesões permanentes que possui?

R:

13
)
Não há lesões permanentes e o trabalho pode ter contribuído para a patologia diagnosticada em 2016.

16
)
Houve redução da produtividade e/ou perfeição técnica dos serviços prestados pela autora
, em relação a sua situação física no momento da admissão, elementos exigidos pelo artigo 461 da CLT para que haja isonomia salarial;

R:

16
)
Não.

A Autora mantém suas atividades laborativas atualmente.

21)
Queira o louvado informar se as doenças ocupacionais adquiridas pela autora são irreversíveis;

R:

21
) Não,
existe tratamento apropriado e eliminação da patologia
.

Quesitos -
fl. 50:

6)
Doença/moléstia ou lesão toma o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

R:

6
) Não. A Autora
relata estar realizando as mesmas atividades como Autônoma.

7)
Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza:

R:

7
)
Não há incapacidade
.

13)
Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) periciado(a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias? A partir de quando?

R:
13
)
Não há incapacidade.

Quesitos -
Fls. 66/67:

9)
É aconselhável que o autor seja reabilitado para outra função?

R:

9
) Não há recomendação para reabilitação.

Conclusão do Laudo Médico Pericial:

Após análise da documentação médica, da anamnese e do exame clínico do Autor, concluo que: A Autora tem queixas de dores no cotovelo e punho Direito, o exame físico não demonstra alterações
. Não há incapacidade para o trabalho.

Quesitos complementares de fls. 93/34:

15)
Atualmente, a autora está curada ou está assintomática da EPICONDILITE LATERAL DIREITA?

R: 15) No exame físico está curada.

17)
Queira o perito esclarecer se a autora estava assintomática no momento da perícia ou se estava curada.

R: 17) Assintomática e curada ao exame clínico
.

Diante desses elementos,
é possível concluir que a lesão sofrida pela apelante não é parcial e nem definitiva,
haja vista
que a análise pericial foi contundente
ao
afirmar que a apelante não se encontra incapaz de exercer sua atividade laboral, o que afasta o possível direito de recebimento de auxílio-acidente.

Ressalta-se o relato da própria apelante que afirma ainda realizar a atividade laboral, ainda que em menor frequência, o que demonstra que há a capacidade de realizar a atividade
habitualmente
por ela exercida,
não havendo que se falar em incapacidade permanente.

O simples fato de o perito ter afirmado que o fato de a autora ter diminuído o seu ritmo de trabalho pode ter contribuído para a melhora do quadro álgico verificada atualmente não afasta a conclusão de ausência de incapacidade. Ao revés, a própria afirmação de que houve “melhora do quadro álgico” milita em favor da conclusão pericial.

Também não infirma a conclusão a respeito da plena capacidade da autora para o exercício de suas atividades – que, reitere-se, vem sendo realizada de forma autônoma – o fato de o perito ter entendido como recomendável que a autora não labore em atividades que exijam esforço físico para membros superiores em posição viciosa, com força e repetição, pois não há afirmação do
expert
no sentido de que as atividades habituais da autora são prestadas nestas condições.

Por fim, a conclusão pericial de que o quadro de epicondilite diagnosticado em 2016
pode ter
relação com as atividades, não exclui a possibilidade de que haja correlação entre a epicondilite e a atividade de manicure, mas não há afirmação de que o diagnóstico a tornou incapaz, total ou parcialmente, para o exercício da atividade.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Sem majoração de honorários, pois incabível a condenação da requerente ao pagamento da referida verba, nos termos do art. 129, da Lei 8.213/91.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Constatei que atuei enquanto titular da Vara originária no processo em questão, motivo pelo qual AVERBO o meu IMPEDIMENTO para atuar no presente feito, com fulcro no artigo 144, II, do Código de Processo Civil, e no artigo 190 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Acompanho o voto de relatoria.